Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILSON CUNHA JUNIOR (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0032067-20.1998.8.07.0001 proposto contra JORGE CONRADO KOZAK (agravado/executado), que indeferiu a penhora dos proventos de aposentadoria, nos seguintes termos (ID 119672627 dos autos de origem): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por NILSON CUNHA JUNIOR em desfavor de JORGE CONRADO KOZAK, ambos qualificados no processo. Requer a parte autora, por meio da petição de id. 119663362, a penhora de 50% dos proventos de aposentadoria do requerido. Decido. Assim dispõe o artigo 833, IV, do CPC: Art. 833. São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Verifica-se, assim, que a aposentadoria do requerido é impenhorável por expressa disposição legal, motivo pelo qual indefiro o pedido. Concedo derradeira oportunidade para que a parte autora indique bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de retorno do processo ao arquivo provisório. (...) Em suas razões recursais (ID 34700120), o agravante defende que “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.” (ID 34700120 – Pág. 7) Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a penhora de verbas de natureza salarial, desde que não afete o mínimo existencial do devedor. Informa que o agravado recebe proventos líquidos no importe de R$18.209,14(dezoito mil, duzentos e nove reais e quatorze centavos) e que se trata de execução de honorários advocatícios, de forma que incide a norma do art. 833, § 2° do Código de Processo Civil, para afastar aplicação do inciso IV do referido artigo. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos proventos de aposentadoria, ou, subsidiariamente, a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (ID 34700124). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. Não obstante, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, curvando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes já lançados no âmbito desta Corte de Justiça, reputo possível afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante. No caso, por meio do comprovante de rendimento de ID 119663376 dos autos de origem, verifico que a aposentadoria líquida recebida pelo agravado é de R$18.209,14 (dezoito mil, duzentos e nove reais e quatorze centavos), assim, nos limites desta rasa cognição liminar, revela prudente equacionar o valor da dívida e a pretensão de satisfatividade do crédito com a manutenção de um percentual ordinário mínimo presumivelmente esperado para o atendimento das necessidades básicas da parte agravada, razão pela qual reputo a penhora inicial de 10% (dez por cento) suficiente para a ocasião. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de execução de honorários advocatícios, que possui natureza alimentar, portanto, indispensável à sobrevivência do agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para determinar a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria recebido pelo agravado, até o julgamento de mérito de presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.